Tribunal: STF
Processo: ARE 1477972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÕRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO 03 - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO TEMPESTIVO - CONHECIMENTO - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS IDENTIFICADORAS DE ADOLESCENTE, ATRIBUINDO-LHE A PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - MORTE DO ADOLESCENTE - PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELOS PAIS - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 12 E 20 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO À REPARAÇÃO, E NÃO DO DIREITO PERSONALÍSSIMO EM SI - APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE - INSURGÊNCIA QUE AFIRMA A APLICABILIDADE SOMENTE EM CASO DE ADOLESCENTE VIVO - LEGISLAÇÃO NÃO DISTINTIVA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CÓDIGO CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ART. 32, ECA - CLÁUSULA GERAL NÃO RESTRITIVA DO ROL DE INTENÇÕES PROTETIVAS DO LEGISLADOR - CASUÍSTICA - ATO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 147 E 243, ECA - PROIBIÇÃO EXPRESSA DE IDENTIFICAÇÃO DO ADOLESCENTE - PONDERAÇÃO DE VALORES - HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL - DIREITOS À IMAGEM E HONRA, NO CASO, PREVALENTES SOBRE OS DIREITOS DE INFORMAÇÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS - MODERADO GRAU DE CULPA - REDUZIDA EXTENSÃO DO DANO - MINORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES ARBITRADAS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 03 PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO 02 NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, IX e XIV e 220, caput e §§ 1°, 2°, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 24, p. 5):



    “24. A Constituição de 1988 em seus artigos 5°, incisos IX e XIV e 220, caput e §§1° e 2° estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, licença ou censura. 



    25. No entanto, os artigos 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA), ao proibirem a divulgação por qualquer meio de comunicação, do nome, atoou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo ao adolescente a que se atribua ato infracional causa evidente embaraço à liberdade de informação jornalística. O §1° do art. 220 da CF é EXPRESSO ao proibir a existência de QUALQUER dispositivo legal desse tipo.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 11 - 15 ):



    “O invocado art. 39, ECA, inicia sua disposição com a seguinte afirmação: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. No rol dos direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal que, sabemos, sequer é exaustivo, estão especialmente protegidos o direito à honra (aqui, objetiva) e à imagem, corolários da dignidade da pessoa humana como fundamento da República. 



    A reprodução e disciplina da proteção de diversos desses direitos está encartada no Capítulo denominado "Dos direitos da personalidade", do Código Civil, a partir do artigo 11 e, já no artigo 12 fica expresso que a lesão a direito da personalidade de morto também goza de proteção, inclusive atribuindo-se legitimidade aos parentes, como visto quando da apreciação da preliminar. 



    Com isso, uma interpretação sistêmica que compatibilize todas as disposições legais mencionadas (Constituição, Código Civil e ECA) resulta na conclusão de que a proteção especial e integral promovida pelo Estatuto não se limita ao período de vida da criança ou adolescente, mas produz reflexos também depois de sua morte.



    (...)



    Dada essa premissa e considerando que a ocorrência da veiculação da matéria jornalística em programa televisivo pela primeira ré e em matéria jornalística escrita pela segunda ré é incontroversa, basta avaliar os termos em que se deram e as consequências e reflexos jurídicos dos atos.



    (...)



    Evidentemente, ambas as rés incorreram em ilicitude quando praticaram ato expressamente proibido nos artigos 143 e 247 do ECA, identificando o filho dos autores por meio da divulgação de seu nome e fotografia, que apareceu nitidamente pelo menos por três vezes na reportagem em vídeo e também clara e expressamente na matéria da segunda ré, com ampla difusão local. 



    Tal fato configura objetivamente (independentemente de juízo de valor sobre eventuais excessos de linguagem, que somente será importante para aferir a extensão do dano) um abuso do direito constitucional de informar das rés, direito esse que, no caso, era por lei restrito à divulgação de dados da ocorrência que não identificassem o menor envolvido.



    (...)



    Como decorrência lógica do até aqui exposto, os atos ilícitos perpetrados pelas rés estão devidamente caracterizados, como um primeiro requisito de sua responsabilidade civil. Os danos também são visíveis e bem evidentes, na medida em que a identificação do adolescente como infrator, em desrespeito à proibição legal, vincula sua imagem à criminalidade, maculando a memória do adolescente que, até então, era visto como boa pessoa pelo menos em parte de seu círculo social, como informam as testemunhas compromissadas Rafael Rodrigues de Andrade e Cristiane Alves Mançan (gravação da audiência em áudio e vídeo disponível no mov. 143.2, PROJUD(6).”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre. 



     Assim, não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



     Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que as liberdades de expressão e de imprensa venham a ter.



    É certo que esta Corte também compreende que eventuais excessos possam ser objeto de controle pelo Poder Judiciário a fim de mitigar danos a direitos igualmente protegidos pela Constituição.



    Devidamente fundamentado o acórdão recorrido, constato, portanto, que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à ocorrência ou não de danos morais causados por exposição de imagem de adolescente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF, e por tratar-se de ofensa reflexa ao Texto Constitucional. 



    Nesse sentido, especificamente quanto à possibilidade de controle jurisdicional a posteriori de matérias jornalísticas, ambas as Turmas desta Casa assim manifestaram-se:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Matéria jornalística. Indenização. Necessidade de reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Liberdade de expressão. Impossibilidade de censura prévia. Controle a posteriori. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1361518 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101  DIVULG 25-05-2022  PUBLIC 26-05-2022)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO, A POSTERIORI, DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130. VERIFICAÇÃO, IN CONCRETO, DA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    (RE 586463 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208  DIVULG 14-10-2022  PUBLIC 17-10-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente